Tribunal: TJMT
Processo: 1016470-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016470-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO MANOEL MESSIAS DA SILVA - CPF: 081.087.811-91 (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), VERIANA DA COSTA SILVA - CPF: 805.376.851-20 (AGRAVADO), MANOEL MARCAL DA COSTA SILVA - CPF: 811.046.261-87 (AGRAVADO), ANTONIO CIRO DA COSTA SILVA - CPF: 691.106.621-20 (AGRAVADO), CLAUDETE SILVANA DA COSTA SILVA - CPF: 780.388.391-53 (AGRAVADO), VALDEMIR DA COSTA SILVA - CPF: 570.977.981-49 (AGRAVADO), LUCIA DA COSTA SILVA DE MOURA - CPF: 007.569.261-90 (AGRAVADO), VERIANA AUXILIADORA DA COSTA SILVA ALMEIDA - CPF: 978.924.751-68 (AGRAVADO), VALDICELHA DA SILVA - CPF: 581.654.361-04 (AGRAVADO), VALDETE DA SILVA - CPF: 615.749.021-72 (AGRAVADO), VALDIR DA SILVA - CPF: 328.903.891-20 (AGRAVADO), VALDECY DA SILVA - CPF: 496.762.611-49 (AGRAVADO), VALMIR DA SILVA - CPF: 889.448.751-20 (AGRAVADO), CLARICE DA COSTA SILVA - CPF: 007.569.251-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO

D
E

BUSCA E APREENSÃO. COMPENS
AÇÃO

ENTRE MULTA FIXADA JUDICIALMENTE E SALDO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO. CRÉDITOS DE NATUREZA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença decorrente de
ação

d
e

busca e apreensão extinta sem resolução de mérito, autorizou a compens
ação

entre a multa e
o
saldo devedor contratual alegado pelo banco.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da execução poderia reconhecer de ofício a compens
ação

entre valores sem oportunizar a manifest
ação

d
o exequente; e (
ii
) saber se é juridicamente admissível a compens
ação

entre multa judicial de natureza processual e crédito de natureza contratual.

III. Razões de decidir

3.
O art. 525, § 1o, VII, do CPC autoriza a aleg
ação

d
e

fatos supervenientes, como a compens
ação
, desde que observados os limites da coisa julgada e o contraditório
.

4.
O
juízo
singular
decidiu com base em fundamento diverso do suscitado pela parte ao restringir a compens
ação

à multa processual com fundamento na ved
ação

ao enriquecimento sem causa sem oportunizar prévia manifest
ação

d
o exequente o que caracteriza decisão surpresa em afronta ao artigo
10
do Código de Processo Civil.

5.
A compens
ação

somente é juridicamente válida quando os créditos forem líquidos, vencidos e da mesma natureza. No caso, trata-se de créditos com naturezas distintas: de um lado, multa de natureza processual; de outro, saldo de contrato de financiamento, o que inviabiliza a compens
ação

pretendida
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a compens
ação

entre a multa processual e o débito contratual
.

Tese de julgamento:
“1. É
vedado conhecer
de ofício a compens
ação

com base em fundamento não suscitado pelas partes e sem oportunizar manifest
ação

prévia. 2. A compens
ação

em sede de cumprimento de sentença exige identidade de natureza entre os créditos envolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 368, 369 e 525, § 1o, VII; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AI no 1008260-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.05.2025
;
TJ-MT,
ApC
no 1014176-94.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023
;
TJ-MT,
EDcl
no 1025907-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2024
;
TJ-MT,
ApC
no 0004326-92.2003.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento
,
interposto por Manoel Messias da Silva contra decisão proferida
pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT

nos autos de cumprimento de sentença (originário da
ação

d
e

busca e apreensão n.o 0058613-19.2014.8.11.0041), que acolheu parcialmente a impugn
ação

apresentada pelo Banco Itaucard S.A., autorizando a compens
ação

d
e

valores entre o crédito do exequente, ora agravante, e supostos débitos contratuais por ele mantidos com a instituição financeira.

A

ação

d
e

busca e apreensão

foi

extinta sem resolução de mérito, em razão da ausência de comprov
ação

d
a mora, tendo
e
sta Corte

reconhecido o direito do agravante ao recebimento do valor do bem apreendido já alienado
,
a título de perdas e danos, bem como ao
pagamento d
a
multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, no percentual de 50% do valor financiado.

No cumprimento de sentença, o juízo de origem entendeu possível a compens
ação

parcial entre a multa judicialmente fixada
(artigo 3, §6o do Decreto Lei no 911/69)
e suposta dívida contratual não liquidada, razão pela qual determinou que o executado apresentasse demonstrativo do débito atualizado, com base nos encargos contratuais, e da multa fixada, para fins de compens
ação

(id.
288324368
)
.

O
agravante sustenta que a decisão viola os limites da coisa julgada material, ao admitir inov
ação

indevida na fase executiva. Alega, ainda, ausência de requerimento específico do banco acerca da compens
ação

no curso da
ação

principal, bem como a inexistência de liquidez e exigibilidade do suposto crédito contratual invocado pelo agravado
(id.
288324367
)
.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, que foi deferido por decisão monocrática (
id.
288701355), a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, exclusivamente quanto à compens
ação

d
e
terminada.

O agravado apresentou contrarrazões
(id.
293237386
) e
a
gravo interno para reformar a decisão que concedeu os efeitos suspensivos (id.

293227395
).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas em id.
296460379.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia recursal versa sobre a legalidade da compens
ação

d
e
terminada pelo juízo de origem, em sede de cumprimento de sentença, entre o valor contratual supostamente devido pelo exequente e a multa de 50%, prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, aplicada ao banco em razão da alien
ação

d
o bem apreendido antes do trânsito em julgado
.

Constata-se que, na impugn
ação

ao cumprimento de sentença, o agravado expressamente pleiteou a compens
ação

entre os valores devidos em razão da multa processual e o alegado saldo contratual
remanescente, sustentando que o agravante teria quitado apenas 30 das 48 parcelas originalmente pactuadas
.

De início, é necessário reconhecer que a impugn
ação

ao cumprimento de sentença admite, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC, a aleg
ação

d
e

causas modificativas ou extintivas da obrig
ação
, desde que supervenientes à sentença, como é o caso da compens
ação
. Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGN
AÇÃO

AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO

MONITÓRIA. MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO ART. 525, § 1o, VII DO CPC. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO. PRESCRIÇÃO NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA. GARANTIA DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

Tese de julgamento
:
O executado pode alegar na Impugn
ação

qualquer causa

modificativa ou extintiva da obrig
ação
,

como pagamento, nov
ação
, compens
ação
,
trans
ação

ou prescrição, desde que supervenientes à sentença, conforme inciso VII do art. 525 do CPC, cuja parte final está em consonância com o art. 508. (TJ-MT 1008260-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/05/2025,
Publicado
no DJE 01/05/2025)
(destaquei)

Embora seja admissível a aleg
ação

d
e

compens
ação

como matéria defensiva superveniente, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do Código de Processo Civil, observa-se que a decisão agravada, ao admitir parcialmente a compens
ação
, alterou substancialmente o pedido formulado pela parte executada.

Isso porque limitou a compens
ação

exclusivamente ao valor da multa judicial fixada, modificando s
ignificativamente
à
compens
ação

pretendida pelo agravado.

A
alter
ação

d
a
fundament
ação
, ainda que juridicamente relevante, não foi previamente submetida ao contraditório, configurando nítida viol
ação

ao art. 10 do CPC, que veda decisões-surpresa. Trata-se, portanto, de vício de natureza formal que compromete a validade da decisão
:

APEL
AÇÃO

–
AÇÃO

D
E

INDENIZ
AÇÃO

POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUDAMENTOS EM DOCUMENTOS E ARGUIÇÕES SEM OPORTUNIZAR A MANIFEST
AÇÃO

D
A PARTE AUTORA – VIOL
AÇÃO

AO
PRINCIPIO
DA VED
AÇÃO

A DECISÃO SURPRESA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrado que a sentença de improcedência se fundamenta em arguições e documentos dos quais não foi dada a oportunidade da parte autora se manifestar, é de ser reconhecida a nulidade por viol
ação

ao princípio da ved
ação

d
a decisão surpresa, assim como ao contraditório e a ampla defesa.

(TJ-MT - APEL
AÇÃO

CÍVEL: 1014176-94.2019 .8.11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Public
ação
: 23/11/2023)

Ademais, verifica-se que os créditos contrapostos para fins de compens
ação

não possuem identidade de natureza jurídica. De um lado, a multa imposta ao banco possui caráter processual, penalidade decorrente do descumprimento da norma do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69; de outro, a dívida contratual alegada possui natureza obrigacional civil, oriunda de vínculo creditício
.

Cumpre ressaltar que
a compens
ação

d
e

valores
somente se opera entre créditos líquidos, vencidos e de mesma natureza. Cito
:

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO

– OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – APEL
AÇÃO

–
AÇÃO

REVISIONAL C/C CONSIGN
AÇÃO

EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA “INAUDITA ALTERA PARS” – COMPENS
AÇÃO

D
OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRÉDITO DE NATUREZA DISTINTA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À DETERMIN
AÇÃO

D
E

RESTITUIÇÃO – ORDEM EXCLUÍDA – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PROVIDO. Ausente o vício apontado, nega-se provimento aos Embargos de Declar
ação
.
Sendo as partes credoras e devedoras uma da outra, admite-se a compens
ação

tão somente quando os créditos possuem a mesma natureza jurídica.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO

CÍVEL: 10259071920218110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Public
ação
: 29/06/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO

MONITÓRIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE COMPENS
AÇÃO

D
E

CRÉDITOS E DÉBITOS – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, INC. II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITOS DE NATUREZA DISTINTA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO .A compens
ação

efetua-se entre dívidas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis, entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, nos termos do art. 368 e 369 do C. Civil, não se mostrando possível, quando há dúvidas acerca da identidade de partes, tampouco quando os créditos possuem naturezas distintas. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - APEL
AÇÃO

CÍVEL: 0004326-92.2003.8.11 .0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Public
ação
: 25/02/2024)

Assim, além do vício formal consistente na ausência de contraditório, constata-se a inviabilidade material da compens
ação

d
e
ferida, ante a incompatibilidade jurídica entre os créditos em questão
.

Face

a
o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,
conhecendo da
impugn
ação

ao cumprimento de sentença e
reformando
a decisão agravada
para
afastar a compens
ação

admitida entre o valor da multa de 50% fixada judicialmente e o suposto saldo devedor contratual, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença nos exatos termos do título executivo
.

Em razão do julgamento do mérito, resta prejudicada a
análise
do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025